Tribunal: TJES
Processo: 0013551-11.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013551-11.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARISSA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013551-11.2021.8.08.0035

APELANTE: LARISSA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AFASTADA. ATUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Larissa Silva de Oliveira contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. A condenação baseou-se no fato de a denunciada trazer consigo 4 pinos de cocaína e guardar outros 24 pinos de cocaína e 4 pedras de crack, encontrados após denúncia anônima e tentativa de fuga da Guarda Municipal em local conhecido por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a atuação da Guarda Municipal na abordagem e prisão em flagrante que resultou na condenação da apelante foi legítima e constitucional, tornando lícitas as provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade pela atuação da Guarda Municipal se confunde com o mérito, pois exige a análise da legitimidade da atuação dos guardas municipais e a legalidade das provas colhidas, sendo examinada em conjunto com o mérito recursal.

Não se constata ilegalidade na atuação dos Guardas Municipais, uma vez que a guarnição recebeu denúncia de populares sobre tráfico de drogas, deslocou-se ao local indicado e se deparou com a apelante, que tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura.

A tentativa de fuga da apelante e a posterior localização de entorpecentes em sua posse e nas proximidades configura situação de flagrante delito, conforme previsto nos incisos I e II do art. 302 do Código de Processo Penal, o que autoriza a busca pessoal e a prisão em flagrante pelos guardas municipais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 995 e do Tema 656 da Repercussão Geral (RE 608.588/SP), consolidou entendimento de que as Guardas Municipais integram o sistema de segurança pública e podem exercer atribuições legítimas de segurança urbana, incluindo atividades de policiamento preventivo e ostensivo, desde que não realizem tarefas típicas de polícia judiciária.

No presente caso, a atuação dos agentes municipais se manteve dentro dos limites constitucionais, pois realizavam patrulhamento urbano (policiamento ostensivo comunitário) em local de risco e, diante de situação de flagrante, intervieram para coibir delito em curso, sem usurpar atribuições de polícia judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima e constitucional a atuação da Guarda Municipal na prisão em flagrante de delito, quando a abordagem ocorre em situação de fundada suspeita ou flagrância, no âmbito de suas atribuições de policiamento preventivo e ostensivo, sem usurpar as funções de polícia judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06; art. 302, incisos I e II, do Código de Processo Penal; Lei Federal n. 13.022/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 995; STF, Tema 656 da Repercussão Geral (RE 608.588/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013551-11.2021.8.08.0035

APELANTE: LARISSA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LARISSA SILVA DE OLIVEIRA em face da r. Sentença (fls. 148/152 do volume 01, parte 02) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão , em regime inicialmente aberto , e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Extrai-se dos documentos constantes dos autos que, no dia 8 de setembro de 2021, por volta das 21h40min, na Rua São Francisco, próximo ao "Bar do Mironga", Bairro Santa Inês, Vila Velha/ES, a apelante Larissa Silva de Oliveira trazia consigo 4 pinos de cocaína e guardava outros 24, além de 4 pedras de crack, conforme auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas. Os fatos ocorreram durante rondas de Guardas Municipais pelo Bairro Santa Inês, quando foram informados por um popular sobre uma mulher com características específicas (morena, cabelos volumosos, blusa de frio e short preto) que estaria comercializando entorpecentes na esquina da Rua São Francisco, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Ao se dirigirem ao endereço, avistaram a denunciada com as mesmas características. Larissa, ao notar a presença da guarnição, tentou fugir para a Rua Quinze de Novembro, mas foi alcançada e detida em uma rua sem saída.

No momento da abordagem, foram encontrados 4 pinos de cocaína nas mãos da denunciada, além de R$ 20,00 em espécie e um aparelho celular Samsung. Em revista pessoal, localizaram mais R$ 143,50 em notas e moedas. Em continuidade à diligência, a uma distância de aproximadamente 5 metros da apelante, encontraram em uma sacola plástica outros 24 pinos de cocaína, idênticos aos que estavam com Larissa, e 4 pedras de crack. Extrai-se da denúncia que Larissa Silva de Oliveira havia sido conduzida uma semana antes no Bairro Boa Vista II (BU 45791501) e que consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça indicava que a apelante respondia a outra ação penal por crimes de tráfico de drogas (0014269-08.2021.8.08.0035, 3ª Vara Criminal de Vila Velha). Concluiu-se que, diante da natureza e quantidade das substâncias apreendidas, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes da agente, a droga pertencia à apelante e era destinada à mercancia, configurando autoria, materialidade e dolo.

Por tais fatos, a apelante foi condenada pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

A Apelante sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas em razão de suposta atuação ilegal da Guarda Municipal na abordagem que resultou em sua prisão.

Preliminar de nulidade pela atuação da Guarda Municipal

A defesa argui que a abordagem e prisão em flagrante realizadas por agentes da Guarda Municipal teriam violado o princípio da legalidade, por não se tratar de força policial convencional, o que tornaria ilícitas as provas obtidas e nulificaria o processo.
Essa preliminar, contudo, se confunde com o próprio mérito
da apelação, pois exige analisar a legitimidade da atuação dos guardas municipais no caso concreto e a legalidade das provas colhidas. Assim, a questão será examinada conjuntamente com o mérito recursal.

Mérito

Legitimidade da atuação da Guarda Municipal e flagrante delito

No mérito, em primeiro lugar, cumpre avaliar se a atuação dos agentes da Guarda Municipal na prisão em flagrante da Apelante foi legítima e constitucional, afastando-se a alegação de ilicitude da prova.

Adianto que não se constata ilegalidade na atuação dos Guardas Municipais.

Conforme os autos, a Guarda Municipal recebeu
denúncia de populares
relatando ocorrência de tráfico de drogas no local de abordagem da apelante. De posse das informações, a guarnição deslocou-se até o ponto indicado. Ao perceber a aproximação da viatura, a apelante tentou empreender fuga. Durante a abordagem, Larissa foi flagrada com 4 pinos de cocaína nas mãos , além de R$ 20,00 e um celular. Em revista pessoal, localizaram mais R$ 143,50. Em continuidade, a cerca de 5 metros da denunciada, foram encontrados 24 pinos de cocaína e 4 pedras de crack.

Esse quadro narrativo configura situação de flagrante delito, tal como previsto no art. 302, inc. I e II, do Código de Processo Penal (crime que está sendo cometido ou acaba de ser cometido). Ressalte-se que a tentativa de fuga da apelante e a posterior localização de entorpecentes em sua posse e nas proximidades constitui fundado motivo para a intervenção imediata, autorizando a busca pessoal e a prisão em flagrante pelos guardas municipais. Logo, não há ilegalidade alguma no fato de guardas municipais efetuarem prisão em flagrante diante de crime evidente, desde que haja fundada suspeita ou situação de flagrância, como ocorreu no caso em exame.

Importa salientar que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 995 e do Tema 656 da Repercussão Geral (RE 608.588/SP)
, consolidou entendimento no sentido de que as Guardas Municipais
integram o sistema de segurança pública
e
podem exercer atribuições legítimas de segurança urbana
, inclusive atividades de policiamento preventivo e ostensivo,
desde que não realizem tarefas típicas de polícia judiciária
. Em outras palavras, é
constitucional
a atuação das guardas municipais em ações de patrulhamento, prevenção de delitos e repressão imediata de crimes em andamento,
respeitadas as atribuições das demais forças policiais e vedado o desempenho de funções investigativas próprias da polícia civil.

No presente caso, a atuação dos agentes municipais manteve-se dentro desses limites constitucionais: os guardas realizavam patrulhamento urbano (
policiamento ostensivo comunitário
) em local de risco e, diante de situação de flagrante, intervieram para
coibir delito em curso
, sem em nenhum momento usurpar atribuições de polícia judiciária (como conduzir inquérito ou investigação formal). Vale reiterar que a providência tomada – abordagem e prisão em flagrante – insere-se no poder de polícia imediata, preservando a ordem pública, algo
expressamente autorizado pela jurisprudência do STF
e compatível com a Lei Federal n. 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), que confere às guardas a competência para proteger tanto os bens públicos quanto a população local em situações de ameaça à segurança.

Destarte,
afasto a
tese
de nulidade da prova.

A
prisão em flagrante realizada pela Guarda Municipal foi legítima
e válida, razão pela qual
as provas dela decorrentes são plenamente lícitas
. Não há que se falar em ilicitude da abordagem ou em contaminação do acervo probatório, visto que os guardas municipais agiram dentro da legalidade e da competência que lhes foi reconhecida pela Constituição Federal, conforme interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)